Tribunal: TJDFT
Processo: 0754920-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO DEMONSTRADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INCABÍVEL.
1. O mandado de segurança visa à proteção de direito líquido e certo demonstrado de plano, independentemente de dilação probatória, razão por que a necessidade de instrução processual torna incabível a concessão da ordem.
2. Denegou-se a ordem.